Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-70.2026.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO MANIFESTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeitou, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, denúncia oferecida contra o recorrido pela prática da conduta tipificada no artigo 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia; e (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa pode afastar a instauração da ação penal na fase de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova de materialidade e indícios de autoria).
4. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sendo suficiente para dar início à ação penal. Precedentes.
5. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
6. A denúncia descreve, de forma clara e suficiente, os fatos imputados ao autor, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, e há nos autos elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria, especialmente o relato da vítima, corroborado pelos policiais condutores do flagrante.
7. A excludente de ilicitude não é manifesta. A avaliação sobre a existência de legítima defesa e sobre eventual excesso doloso ou culposo demanda instrução probatória. O juízo de admissibilidade não comporta exame aprofundado da dinâmica dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; CPP, arts. 383 e 395, III. Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.379/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/11/2024.